Tribunal: TJBA
Processo: 8064108-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064108-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: CLEUSA MARIA DE ANDRADE FALCAO e outros

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

A7

ACORDÃO

DIREITO DE SÁUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO
HOME CARE COM
TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM TEMPO INTEGRAL. BRADESCO SAÚDE. PACIENTE COM MAIS DE 85 ANOS DE IDADE. DIVERSAS PATOLOGIAS E COMORBIDADES, ACAMADA E INTERNADA EM UTI. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ESPECIALISTA QUE A ACOMPANHA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DECISÃO AGRAVADA QUE COMPORTA REFORMA PARCIAL APENAS PARA REDUZIR O VALOR DIÁRIO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela urgência para determinar ao BRADESCO SAÚDE que implante e mantenha o sistema de internação domiciliar
home care,
com equipe multidisciplinar e assistência de técnico de enfermagem em tempo integral.

II. Questão em discussão:
Se cabe a implantação e manutenção do
Home Care
nos termos prescritos pelo Médico da Paciente.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, os autos revelam que a Agravada possui mais de 85 anos de idade, diagnosticada com quadro de Alzheimer, Parkinson, cardiopatia (com histórico de troca da válvula da aorta), fratura de fêmur, hipertensão e hipotireoidismo, com destaque para observações médicas de situação de saúde extremamente frágil, já submetida a diversas cirurgias, e estando atualmente totalmente dependente de terceiros para rotina diária, sendo assistida por familiares e cuidadores (id. 522177199).

Observa-se ainda que a paciente, ao tempo da solicitação e negativa do Plano de Saúde Agravante sob a alegação de ausência de cobertura contratual para qualquer tratamento domiciliar que não envolva necessidade de ventilação mecânica, encontrava-se internada na UTI, sendo cabível ainda ponderar, que se encontra acamada a cerca de 03 anos.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte, apenas para reduzir o valor da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), mantido o teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Tese de julgamento:
O pleito da Agravada representa a busca pela garantia dos direitos constitucionais fundamentais, quanto a saúde, a vida e consequentemente, a dignidade humana, e também do consumidor, na medida em que, nos termos do CDC, impor ao consumidor onerosidade excessiva, bem assim limitar ou restringir-lhes direitos, principalmente quando relacionados ao objeto e função social do contrato em si, como no caso dos autos, se mostra, a priori, conduta abusiva, passível de atuação jurisdicional para fins de correção.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064108-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BRADESCO SAUDE S/A e como Agravada CLEUSA MARIA DE ANDRADE FALCAO e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PÁRCIAL
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça